Tribunal: STF
Processo: MS 37637
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Agravo Interno. Direito constitucional e processual civil. Procedimento de votação da eleição das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ausência de legitimidade ativa..



    1.  Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente mandado de segurança no qual se impugnava o sigilo da votação para eleger os membros das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.



    2.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a legitimidade para a impetração de mandados de segurança individuais deve ser reconhecida apenas aos efetivos titulares dos direitos ditos violados. Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com imposição de multa.